Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. DESPESAS COM ANÚNCIOS E COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO-AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 879 do CPC, a alienação de bens do devedor far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial, enquanto o art. 880 estabelece que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Prescreve, ainda, que “O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem” (§ 1o).
2. O Provimento 48 do TJDFT, de 27/03/2020, regulamenta o procedimento de alienação por iniciativa particular previsto no art. 880 do CPC, de modo que a responsabilidade pelo pagamento dos anúncios e da comissão de corretagem é do executado-agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.